Tribunal: TJBA
Processo: 8045372-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045372-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JESSICA AMARAL SILVA Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, GRAZIELLE NOBREGA MATOS AGRAVADO: UNIFG FACULDADES LTDA Advogado(s):MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REMATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA DE ALUNO INADIMPLENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por estudante universitária contra decisão que indeferiu tutela antecipada requerida em caráter antecedente, em ação ajuizada contra instituição de ensino superior. A agravante buscava compelir a universidade à sua rematrícula no curso de Medicina, alegando pagamento da matrícula do semestre 2024.2 e existência de acordo para novação do débito referente aos semestres anteriores. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória por inexistirem nos autos provas suficientes da renegociação alegada e por reconhecer a legalidade da recusa de matrícula em virtude de inadimplemento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a recusa da instituição de ensino em efetuar a rematrícula da aluna em razão de inadimplemento contratual é legítima, mesmo diante do alegado pagamento da matrícula e da suposta existência de novação do débito anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O inadimplemento contratual, confessado pela própria agravante, impede a renovação da matrícula, conforme previsão expressa no contrato de prestação de serviços educacionais e no art. 5º da Lei nº 9.870/99, que excepciona a obrigatoriedade de rematrícula em caso de inadimplência do aluno. 4. A suposta novação do débito anterior não se comprova nos autos, sendo ausentes documentos hábeis a demonstrar o ânimo inequívoco das partes em constituir nova obrigação nos termos do art. 361 do Código Civil. 5. O pagamento da matrícula isoladamente não tem o condão de elidir a inadimplência das demais parcelas, conforme cláusula contratual que condiciona a efetivação da matrícula à quitação integral dos débitos anteriores (ID 472484574 do processo de origem). 6. A legislação consumerista não confere à parte hipossuficiente direito absoluto à prestação educacional, especialmente quando configurada a inadimplência contratual sem a devida prova de renegociação ou acordo firmado entre as partes. 7. Em sede de cognição sumária, própria das medidas urgentes, não restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória pleiteada, sobretudo diante da ausência de probabilidade do direito. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.870/99, arts. 5º e 6º, § 1º; CC/2002, art. 361; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045372-44.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JESSICA AMARAL SILVA e agravada UNIFG FACULDADES LTDA Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA